Tribunal: TJDFT
Processo: 0000302-12.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000302-12.2018.8.07.0007 RECORRENTE: DHION LENNO GOMES (JOHN LENNON GOMES) RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Penal. Apelação Criminal Defensiva. Tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo à subtração da coisa e pela escalada e praticado durante o repouso noturno. Autoria e materialidade. Suficiência probatória. Réu investigado pela prática de diversas subtrações, com idêntico modus operandi, nas proximidades do estabelecimento vítima. Confissão extrajudicial formalizada em procedimento investigativo de outra subtração praticada pelo réu em detrimento da vítima. Retratação em juízo. Negativa de autoria isolada nos autos. Relevância e coerência da palavra da vítima e da testemunha policial. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a fase. Atribuição de nota negativa aos vetores antecedentes e circunstâncias do crime. Incremento da pena-base extremamente benéfico ao réu. Para cada circunstância judicial, aumento inferior à fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas para o tipo penal em abstrato. Desproporcionalidade não demonstrada. Pena definitiva mantida. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência probatória para a sua condenação. Requer a absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que as provas colacionadas aos autos apontam o recorrente como autor do delito descrito na denúncia, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023